Tribunal: TJPA
Processo: 0805550-58.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805550-58.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO FREITAS DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de cumprimento definitivo de sentença, que homologou cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 1.106.590,07 e determinou a expedição de precatório, sem fixação de honorários advocatícios em favor do ente público, apesar do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, que reduziu o montante inicialmente executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando a impugnação ao cumprimento de sentença é parcialmente acolhida com redução do valor executado; e (ii) estabelecer se a interposição do recurso pelo ente público configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença resultou em efetiva redução do valor executado, gerando proveito econômico em favor do executado correspondente à diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor homologado judicialmente.

O art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 7º, do CPC autoriza a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença quando a impugnação apresentada pela Fazenda Pública é acolhida, ainda que parcialmente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do montante executado, legitima a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre o proveito econômico obtido.

A interposição de recurso pelo Estado do Pará constitui exercício regular do direito de defesa e encontra respaldo jurídico, inexistindo qualquer conduta enquadrável nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do valor executado, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública sobre o proveito econômico obtido.

O proveito econômico decorrente da impugnação corresponde à diferença entre o valor inicialmente executado e o valor homologado judicialmente.

A interposição de recurso com fundamento jurídico idôneo não configura litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 85, §§ 1º, 2º, 3º e 7º, 98, §3º, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.870.141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2020, DJe 04.06.2020; STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Corte Especial, recurso repetitivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805550-58.2023.8.14.0005.
APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: FABRÍCIO FREITAS DAS NEVES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos do cumprimento definitivo de sentença promovido por Fabrício Freitas das Neves, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no valor de R$ 1.106.590,07, determinando a expedição de precatório, com destaque de 20% a título de honorários contratuais.

O Estado sustenta que sua impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida, com redução do valor executado de R$ 1.495.995,10 para R$ 1.106.590,07, razão pela qual requer a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do ente público por litigância de má-fé.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando de intervir no mérito, por entender ausente interesse público primário.

É o necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública quando a impugnação ao cumprimento de sentença é parcialmente acolhida, com efetiva redução do valor executado.

No caso, a sentença recorrida homologou os cálculos da Contadoria Judicial, no montante de
R$ 1.106.590,07
, após decisão anterior que acolheu parcialmente a impugnação do Estado e determinou a elaboração de novo cálculo.

Verifica-se, portanto, que houve proveito econômico em favor do executado, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e o valor homologado judicialmente.

Nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 7º, do Código de Processo Civil, são cabíveis honorários advocatícios no cumprimento de sentença quando há impugnação da Fazenda Pública e esta é acolhida, ainda que parcialmente, devendo a verba incidir sobre o proveito econômico obtido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também admite a fixação de honorários quando há acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, considerando como base o proveito econômico obtido pelo executado. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Assim, assiste razão ao apelante.

Quanto ao pedido de condenação do Estado por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões, não se identifica conduta processual enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC. A interposição do recurso, no caso, consubstancia exercício regular do direito de defesa, sobretudo porque a insurgência recursal encontra amparo jurídico.

Diante do exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para reformar parcialmente a sentença e fixar honorários advocatícios em favor do Estado do Pará no percentual de
10% sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação
, correspondente à diferença entre o valor inicialmente executado e o valor homologado judicialmente, observada a suspensão da exigibilidade, se beneficiário o exequente da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Indefiro o pedido de condenação do Estado do Pará por litigância de má-fé.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 22/06/2026